Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REGRA PREVISTA NO ART 540 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.
1. A ação de consignação em pagamento possui regra de competência prevista no art. 540 do CPC (“Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente”), excepcionando o comando geral do art. 46, caput, do CPC, o qual possui a seguinte redação: “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.
2. Porém, não se pode descuidar que a regra prevista no art. 540 do CPC diz respeito à competência territorial, e consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, não pode o juiz declará-la de ofício.
3. Assim, ainda que o autor resida em Samambaia/DF e a pessoa jurídica ré possua domicílio em Goiânia/GO, o ajuizamento da demanda na Circunscrição de Brasília não autoriza o reconhecimento da incompetência de ofício, sobretudo em se tratando de relação consumerista, em que se busca facilitar o acesso do consumidor à Justiça (arts. 6, VII e 101, I, do CDC).
4. Acrescenta-se ser desinfluente para o deslinde da controvérsia o fato de, consoante consta na decisão declinatória, existir requerimento da parte autora para o processamento dos autos no ora Juízo Suscitante, porquanto a vontade do autor não pode suplantar a regra do juiz natural, notadamente a norma do art. 59 do CPC, o qual estatui que a distribuição torna prevento juízo. Inclusive, ao exortar a parte requerente a esclarecer o motivo da escolha da Circunscrição de Brasília, verifica-se, ainda que por vias transversas, violação ao enunciado de súmula n. 33 do STJ. Em rigor, cabe ao réu, se assim entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se a competência se ele não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 14a Vara Cível de Brasília.